Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES não verificadaS. rediscussão da moldura fática em face dos preceitos normativos. via inadequada. recurso REJEITADO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. A senda trilhada acerca da subsunção fática dos autos aos preceitos normativos insertos na LC n. 123/06, a despeito de não confluírem com o recurso do embargante, restou devidamente delineada no voto condutor do primevo acórdão. A pretensa rediscussão da moldura fática e seus desdobramentos de acordo com o ordenamento jurídico não congrega com o propósito dos embargos de declaração, mormente porque, além de indicar os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso, o decisório fustigado destacou precedentes desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive sobre as microempresas e empresas de pequeno porte, os quais sequer puderam ser confrontados pela parte em essência
4. No mais, urge anotar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.